Tribunal: STF
Processo: RE 1536608
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . VAGAS DESTINADAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. REDAÇÃO EDITALÍCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. REABERTURA DO PRAZO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A sentença apelada concedeu a segurança, " ratificando em tudo a medida liminar exarada, para o fim de declarar o direito líquido e certo da impetrante de ter designada em seu favor nova data para a realização da perícia médica e avaliação biopsicossocial, nas mesmas condições em que foi feita a inicial convocação para este fim, mediante sua notificação para tanto através do Diário Oficial da União, bem como para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, relativo à referida convocação da impetrante para o fim de submissão à referida avaliação unicamente pelo endereço eletrônico do CEBRASPE ".



    2. No caso dos autos, a autora, ora apelada, aduziu o seguinte: a) participou e foi aprovada em primeiro lugar para as vagas destinadas a PCD no concurso para provimento do cargo de Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, regido pelo Edital nº 01, de 22 de setembro de 2022, sendo o certame organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe); b) teve sua participação nas demais fases do certame "ceifada", apesar de sua aprovação em primeiro lugar e com destaque de notas bem acima da média, "em razão de ilegalidade praticada pelo impetrado consistente na inobservância dos princípios que regem a administração pública e o concurso público como ato administrativo"; c) o impetrado, através da banca organizadora do concurso, "procedeu à convocação da candidata/impetrante para ser submetida à perícia médica e avaliação biopsicossocial apenas por meio de comunicação genérica no site da instituição, no dia 30/12/2022 (ou seja, numa sexta-feira à tarde, véspera do feriado), com prazo de menos de uma semana, não tendo recebido qualquer comunicação pessoal, tampouco o ato foi disponibilizado do DOU ou qualquer outro meio oficial", restando ao fim e ao cabo a impetrante eliminada do certame, em razão de seu não comparecimento à avaliação médica e biopsicossocial.



    3. Inicialmente, verifica-se do Edital 1, de 22/09/2022, que não merece guarida o argumento da suposta surpresa para a convocação para a avaliação biopsicossocial, considerando que o cronograma do edital previu para o dia 30/12/2022 a divulgação dos resultados finais do certame, assim como para a convocação para a avaliação a que deveriam ser submetidos os candidatos a uma vaga destinada a pessoas com deficiência, conforme Anexo I do Edital 1. Ademais, sobre a exiguidade de tempo entre a convocação e o dia da realização do exame, tal alegação não merece prosperar, uma vez que se efetivamente o referido tempo foi exíguo, assim o foi para todos os candidatos portadores de deficiência, em evidente observância ao princípio da isonomia, que pressupõe o tratamento igual aos que se encontrem submetidos a iguais condições.



    4. Já no que diz respeito à divulgação dos atos do concurso, induvidoso que a publicidade é imposição alçada à condição de princípio constitucional informador da atuação da administração pública, conforme caput do art. 37 da Constituição Federal, consistindo a lide em se saber sobre a observância a esse ditame, na ocasião da convocação dos candidatos com deficiência do concurso sub judice para a submissão à avaliação biopsicossocial. 



    5. Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora mencionou o item 13.3 do edital para justificar a higidez da atuação da administração neste particular, nos seguintes termos: " 13.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/banco_do_nordeste_22 ".



    6. Conforme ponderado pelo Juízo a quo , a análise de referida disposição editalícia leva induvidosamente o intérprete a concluir ser da responsabilização do candidato o acompanhamento de todas as fases do concurso. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que a interpretação do referido dispositivo poderia levar ao menos à dúvida sobre a necessária publicação dos atos do certame também no Diário Oficial da União, corroborando conclusão de tal monta a enumeração por primeiro no referido dispositivo normativo a essa forma de divulgação dos atos do concurso, que também poderiam ser feita através do endereço eletrônico do CEBRASPE. Note-se que, embora o CEBRASPE tenha sido escolhida como realizadora do concurso, o seu site ou endereço eletrônico não consta de nenhum dispositivo do edital como local preferencial de divulgação dos atos do certame, a justificar ao menos a dúvida razoável do intérprete sobre o local que necessariamente seriam divulgados os atos do concurso.



    7. Não se olvide cuidar-se os Diários Oficiais de veículo historicamente adotado pela administração para divulgação de seus atos, não sendo míope interpretação do referido dispositivo normativo, no sentido de que os atos do certame em liça haveriam de ser também veiculados no Diário Oficial, na medida em que se adotou o conectivo "e(ou)". Assim, prestou-se o edital a indiciar a possibilidade de divulgação também na internet, sendo crível, na forma em que constou do referido dispositivo que o intérprete verdadeiramente pudesse concluir que os atos do concurso seriam publicados no Diário Oficial e no site do CEBRASPE, e não somente neste, como verdadeiramente veio a acontecer.



    8. Destarte, é possível concluir que, a espera por publicação dos atos do concurso no Diário Oficial, no caso que se cuida, à luz da redação do item 13.3 do Edital de convocação do concurso, é ainda imperativo de razoabilidade, máxime se cuidando de convocação de pessoas com deficiência para a submissão à avaliação de sua própria condição, na conformidade do princípio constitucional da dignidade humana (art. 1, III, da CF/88), encontrando ainda espeque no princípio do livre e amplo acesso aos cargos e empregos públicos, que emana do art. 37, I, da Constituição Federal, tal como observado na sentença.



    9. Por outro lado, a mera condição de homologação do certame noticiada pela autoridade impetrada não se presta a elidir a jurisdição, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    10. Apelação improvida. Sem honorários (art. 25 da Lei nº. 12.016/09).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LXIX; 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente